Tribunal: TJES
Processo: 0006004-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006004-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ZAGO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - NULIDADE - GUARDA MUNICIPAL - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O contexto fático apresentado evidencia f
undadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação.
Ainda que integrantes da guarda municipal não detenham a função de policiamento ostensivo, a jurisprudência autoriza a sua ação diante da hipótese de flagrante delito, nos termos do artigo 301 do CPP. 2.
Tratando-se de crime de ação múltipla e havendo prova de que o apelante trazia consigo drogas, não é possível o acolhimento do
pedido absolutório. 3.
No mesmo sentido, c
onsiderando que a simples conduta de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, sendo desnecessárias maiores considerações sobre a sua propriedade ou as razões pela qual portava, aliada a confissão do apelante e depoimentos dos policiais, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006004-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ZAGO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
CAIO ZAGO DE MELO
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões requer a decretação da
nulidade da prova colhida
. No mérito, postula a sua
absolvição
, pela ausência de legitimidade da abordagem feita pelos Guardas Municipais e
desclassificação
para do delito praticado descrito no art. 28 da Lei de drogas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 10 horas, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado portava uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série 1064698, corn cinco munições, bem como trazia consigo, para fins de tráfico 06 (seis) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) buchas de maconha.

Segundo consta, Agentes da Guarda Municipal realizavam o patrulhamento no bairro Jockey de Itaparica, quando foram abordados por uma transeunte que informou ter o denunciado esboçado uma atitude de que iria assaltá-la.

Diante dessa informação e como a denunciado ainda estava no campo de visão dos Agentes, prosseguiram para averiguação e deram ordem de parada. O denunciado que não obedeceu e empreendeu fuga na condução de uma bicicleta pela Rodovia do Sol, até o momento em que abandonou a bicicleta e continuou a fuga a pé até chegar próximo a um "tapume de obra", onde sacou a arma que portava e jogou na areia. Ato contínuo, continuou a fuga em direção a praia, jogando uma bolsa preta ao chão.

Como um dos Agentes percebeu que o denunciado se aproximava da areia da praia onde seria mais difícil detê-Io, efetuou disparo com munição não letal em direção ao denunciado, o que propiciou sua detenção.

Apreendida a bolsa jogada pelo denunciado, os Agentes constataram que nela o denunciado trazia consigo 06 pinos de cocaína, 22 buchas de rnaconha e a quantidade R$23,75, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão juntado aos autos).

A
materialidade
se comprova pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de cocaína e maconha e pelo Laudo de Exame de Material que confirmou a eficiência da arma e munições.

A defesa sustenta a
nulidade da abordagem e apreensão dos elementos probatórios, realizada pela Guarda Municipal, que não teria legitimidade para tal ação.
Sem razão.

No caso dos autos, em que guardas municipais verificaram a procedência das informações recebidas pela denunciante e deram ordem de parada ao apelante, que iniciou fuga, descarta uma arma de fogo e drogas pelo caminho.

O contexto fático apresentado evidencia
f
undadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação.

Ainda que integrantes da guarda municipal não detenham a função de policiamento ostensivo, a jurisprudência autoriza a sua ação diante da hipótese de flagrante delito, com respaldo no art. 301 do CPP. Senão, vejamos:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

A atuação da guarda municipal, se verificou a partir de denúncia de transeunte e do comportamento do réu que, havendo suspeita de flagrante delito, posteriormente constatado a partir da apreensão de arma e drogas.

Outrossim, não é demais lembrar, o crime de trafíco de drogas e porte ilegal de arma de fogo possui natureza permanente, de modo que a circunstância flagrancial se protrai no tempo, legitimando a atuação da guarda municipal.

Nesse sentido, precedente desta 2ª Câmara Criminal:

A busca pessoal deu-se em razão de fundada suspeita de que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes, o que restou confirmada pela apreensão de 18 (dezoito) pinos de cocaína, configurando o quadro de flagrante delito, a permitir a sua atuação da guarda civil municipal, na forma do artigo 301, do CPP.
Precedente do STJ. (Apelação Criminal 0012166-86.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 03/08/2023).

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do apelante que, em juízo, reconheceu a propriedade das drogas, afirmando que era para consumo pessoal. Em relação à arma, disse que estava negociando esta por uma moto.

A versão do apelante não se sustenta diante do consistente depoimentos dos agentes públicos.

Estes, em juízo, foram uníssonos em
ratificar as informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que foram abordados por uma senhora dizendo que sentiu que seria assaltada pelo apelante. Diante de tal informação foram ao encontro do apelante e deram voz de parada, mas o mesmo não obedeceu e continuou pedalando a bicicleta, atravessando a Rodovia do Sol em meio ao fluxo intenso de veículos. Sendo acompanhado, foi visualizado que o apelante, atrás de um tapume de obra, cavou um buraco e depositou um objeto, correndo em seguida para o lado da praia, sendo necessário o uso de equipamento não letal para imobilizá-lo. Na abordagem foi encontrada uma bolsa com entorpecentes e, ao retornarem no local onde o acusado havia enterrado um objeto, foi encontrada uma arma de fogo com munições.

Como sabido, o depoimento dos agentes públicos é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Tratando-se de crime de ação múltipla e havendo prova de que o apelante trazia consigo drogas, não é possível o acolhimento do
pedido absolutório.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de desclassificação.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a conduta de trazer consigo está prevista nos dois tipos penais.

A alegada condição de usuário trazida pelo apelante, por si só, não impede que também comercialize drogas, especialmente as circunstâncias já descritas; a variedade e quantidade de drogas apreendidas, incompatível com mero uso, além da arma de fogo apreendida, não merece guarida a
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

No mesmo sentido, c
onsiderando que a simples conduta de portar arma, encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, sendo desnecessárias maiores considerações sobre a sua propriedade ou as razões pela qual portava, aliada a confissão do apelante e depoimentos dos policiais, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Por fim, malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.